Tribunal: STF
Processo: Rcl 88046
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Raquel Angélica de Andrade Sousa contra acórdão proferido pela Turma Recursal Temporária de Belo Horizonte, Contagem e Betim, nos autos do Processo nº 5063745-80.2025.8.13.0024, mediante o qual se teria desrespeitado a eficácia da tese do ARE nº 721.001 (vinculado ao Tema nº 635 da Repercussão Geral). 



    Raquel Angélica de Andrade Sousa narra que nos autos em referência nesta reclamatória controverte-se o seu direito de converter em pecúnia o saldo de férias prêmio adquiridas e não gozadas, as quais não pode usufruir em razão de ter solicitado exoneração do cargo. 



    Afirma que, de acordo com a tese firmando no Tema nº 635 da sistemática da repercussão geral, “é devido o pagamento do saldo de férias prêmio do servidor em pecúnia, quando o servidor não pode mais usufrui-las em razão de sua aposentação ou exoneração” (edoc. 1, p. 5). 



    Aduz, no entanto, que a Turma Recursal Temporária de Belo Horizonte, Contagem e Betim entendeu que o saldo de férias prêmios da reclamante não se submete à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, já que o rompimento do vínculo com a Administração Pública ocorreu a pedido, e não por ato da própria Administração Pública. 



    Defende que “[a] decisão desse Pretório Excelso exarado no julgamento do ARE 721001 RG/RJ, não exclui os servidores que pediram exoneração, do direito de receber suas férias prêmio não usufruídas em pecúnia”.



    Requer, assim, seja 



    “cassa[do] o decisum do v. Acórdão proferido pelos Magistrados da Egregia Turma Recursal de Belo Horizonte, Betim e Contagem- Minas Gerais no sentido que seja adequado o julgado a Jurisprudência desse Colendo Tribunal da Cidadania garantindo assim a autoridade de suas decisões.” (e-doc. 1, p. 8).



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência do STF se desenvolveu no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, inc. II, in verbis:  



    “Art. 988. […]  



    § 5º É inadmissível a reclamação:   



    […]  



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”  



    Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:    



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).     



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).     



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).  



    Na espécie, não se encontra satisfeito o requisito do art. 988, § 5º, inc. II, do CPC para conhecimento da reclamação com paradigma em tese da repercussão geral, encontrando-se pendente, no Tribunal de origem, a análise o recurso extraordinário interposto.  



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente